Tribunal: CARF
Processo: 13739.000291/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. CONCOMITÂNCIA DO CONTROLE JUDICIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 01, importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
A manutenção do crédito tributário, enquanto não houver decisão terminativa na respectiva ação judicial, não implica dupla tributação do mesmo fato jurídico tributário.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13739.000291/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.260 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
NELMA DE CARVALHO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
EMENTA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO.
CONCOMITÂNCIA
DO
CONTROLE
JUDICIAL
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 01, “importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial”.
A manutenção do crédito tributário, enquanto não houver decisão terminativa
na respectiva ação judicial, não implica dupla tributação do mesmo fato
jurídico tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13739.000291/2008-19
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.260 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13739.000291/2008-19

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento às fls. 12/15, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício 2005, ano-calendário 2004, de
imposto a restituir de R$ 86,22 para imposto a pagar de R$ 2.169,39.
Conforme revela documento à fl. 17, a Notificação de Lançamento ora impugnada
resultou da Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL) apresentada pelo
contribuinte.
O valor lançado refere-se ao imposto de renda pessoa física de R$ 2.169,39, que
acrescido de multa de mora de 20% e atualizado pelos juros de mora calculados até 28
de setembro de 2007, perfaz um crédito tributário apurado total de R$ 3.362,32.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da Declaração de Ajuste
Anual (DAA) do interessado em que foi verificada compensação indevida de Imposto
de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 2.255,61. Segundo a “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” à fl. 14, a glosa refere-se à diferença entre o valor declarado e o
total de Imposto de Renda Retido na Fonte informado pela empresa Telos Fundação
Embratel de Seguridade Social em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
(Dirf).
Cientificado do indeferimento de SRL em 18/01/2008 (AR à fl. 47), o interessado
apresentou impugnação, às fls. 01 e 2, e respectiva documentação em 13/02/2008. Em
síntese, o impugnante contesta a glosa efetuada alegando que informou na DAA em
exame os valores repassados pela empresa Telos Fundação Embratel de Seguridade
Social, consoante documentos de fls. 18 a 30.
A impugnação é tempestiva e apresentada por parte legítima, devendo, por conseguinte,
ser conhecida.
Em princípio, insta registrar que, conforme Dirf obtida nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (fl. 52) e o Comprovante de Rendimentos
apresentado pelo interessado (fl. 09), o valor atintente ao Imposto de Renda Retido na
Fonte foi depositado judicialmente em sua integridade pela fonte pagadora Telos
Fundação Embratel de Seguridade Social.
A Fiscalização, considerando que foi indevida a compensação de IRRF depositado
judicialmente glosou o valor informado na declaração a esse título. Ressalte-se que os
rendimentos correspondentes foram mantidos como tributáveis na DIRPF, tal como
havia sido declarado.
O interessado contesta a glosa de IRRF alegando que os valores informados na
DAA/2005 foram aqueles repassados pela Telos Fundação Embratel de Seguridade
Social.
Isto posto, em pesquisas nos sítios do Tribunal Regional Federal da 2a Região, detectou-
se o processo judicial número 2003.51.01.017224-4, do qual é autora a impugnante ( fls.
53 a 55).
Nesse contexto, conforme se extrai do acórdão da 6a turma do Tribunal Regional
Federal da 2a Região, às fls. 56 a 60, proferido em apelação cível no processo que
ensejou o depósito judicial do tributo, a demanda judicial objetivou o reconhecimento
da isenção, prevista na Lei no 7.713/88, do imposto de renda de rendimentos auferidos
da Telos a título de complementação de aposentadoria/pensão.
Como se vê, a matéria em discussão neste processo administrativo é a glosa do imposto
de renda retido na fonte que incidiu sobre verbas sub judice e, assim, a solução do
presente litígio depende de decisão a ser proferida pelo Poder Judiciário na mencionada
ação: caso a decisão judicial definitiva venha a ser favorável ao interessado, ele
procederá ao levantamento da quantia depositada e por esse motivo não caberá a
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.260 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13739.000291/2008-19

compensação do IRRF na Declaração de Ajuste Anual; caso contrário, o valor
depositado será convertido em renda da União e o interessado poderá compensá-lo
como IRRF na Declaração de Ajuste Anual, mantendo na Declaração os rendimentos
tributáveis correspondentes.
Ressalte-se que a Administração Pública está sujeita ao modelo de jurisdição una,
adotado na Constituição Federal, segundo o qual são soberanas as decisões judiciais.
Conseqüentemente, submetida uma determinada questão ao Poder Judiciário, devem as
autoridades administrativas aguardar a decisão final a ser proferida naquela esfera,
submetendo-se a ela.
Tal entendimento encontra-se no Ato Declaratório (Normativo) n° 3, de 14 de fevereiro
de 1996, expedido pelo Coordenador-Geral do Sistema de Tributação da Secretaria da
Receita Federal, que considera a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de
ação judicial – por qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação,
com o mesmo objeto, como renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de
eventual recurso interposto.
Dessa forma, não cabendo decidir de modo diverso ao proferido pelo Poder Judiciário,
não pode o julgador administrativo conhecer da impugnação.
Em face do exposto, VOTO para que não se tome conhecimento da impugnação,
salientando-se que ficará a cargo da Delegacia de origem acompanhar o trâmite da ação
judicial e adotar as providências necessárias, nos termos do Ato Declaratório
(Normativo) n° 3, de 14 de fevereiro de 1996, expedido pelo Coordenador-Geral do
Sistema de Tributação da Secretaria da Receita Federal.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MEDIDA JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA COM A ESFERA ADMINISTRATIVA.
Submetida uma determinada questão ao Poder Judiciário, devem as autoridades
administrativas aguardar a decisão final a ser proferida naquela esfera, submetendo-se a
ela.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DEPOSITO JUDICIAL. O direito à
compensação de imposto depositado judicialmente depende da decisão proferida nos
autos do processo judicial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 09/04/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que
a)
inexiste concomitância das esferas administrativa e judicial sobre a mesma
questão;
b)
o IRRF está a com exigibilidade suspensa em razão de determinação
judicial, conforme os documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.260 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13739.000291/2008-19

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo consiste em decidir-se se a impugnação deveria ter sido
conhecida pelo órgão julgador de origem, na medida em que a exigibilidade do crédito tributário
estaria suspensa em razão do depósito judicial dos valores controvertidos.
Segundo narra a própria recorrente, a validade do crédito tributário está sendo, ou
foi, discutida em ação judicial. Nesse sentido, o órgão de origem corretamente não conheceu da
impugnação (Súmula CARF 02).
Enquanto houver o depósito judicial dos valores devidos, a exigibilidade dos
créditos permanecerá suspensa, e a autoridade tributária não poderá adotar nenhum ato tendente
à satisfação dos valores controvertidos.
Se a recorrente for bem-sucedida, os valores depositados ser-lhe-ão devolvidos.
Se a recorrente quedar sucumbente, os valores depositados serão convertidos em
renda da União, e, se forem suficientes, extinguirão o crédito tributário.
Como se vê, não há dupla tributação do mesmo fato jurídico tributário.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 85
DF CARF MF
Original